Tribunal: TJES
Processo: 5019538-73.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS A EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA OPORTUNIZADA. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A
demanda restou ajuizada pela Recorrida em razão dos danos causados a aparelhos eletrônicos de propriedade da sociedade empresária Segurada, MGM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EPP, ocorridos entre os dias
06.03.2021
e
07.03.2021
, decorrentes de relatada instabilidade na rede elétrica,
denotando-se do Parecer Técnico apresentado juntamente à Exordial que ocorreram os danos materiais suscitados pela Recorrida, sendo constatado pelo Perito que a causa dos danos advinha de oscilações na rede de eletricidade de responsabilidade da Recorrente.

II.
A iterativa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende que
“a responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos”
(TJES; Classe: Apelação Cível, 024170229397, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022).

III.
Na hipótese, a Recorrente não logrou em elidir sua responsabilidade objetiva pelos danos elétricos, na medida que não trouxe à baila qualquer elemento probatório que comprovasse a inexistência de nexo causal entre o evento danoso e a prestação de serviços da Concessionária de Energia, porquanto não restou afastada a alegação de que houveram oscilações no fornecimento de energia elétrica durante o período no qual os aparelhos eletrônicos da Segurada foram danificados.

IV.
Não passou despercebido que, embora o Magistrado de Primeiro Grau tenho oportunizado o requerimento de produção probatória pelas partes, a Concessionária Recorrente manifestou-se no sentido de que não haviam outras provas a serem produzidas, requerendo inclusive o julgamento antecipado da lide, não merecendo prosperar, portanto, o argumento sustentado pela Recorrente acerca de suposta inobservância dos artigos 205 e 206, ambos da Resolução Normativa ANEEL 414/2010, haja vista que a Concessionária permaneceu inerte durante a fase de dilação probatória, a qual encontra-se preclusa.

V.
Sub-rogando-se a Seguradora Recorrida nos direitos da Segurada e diante da inexistência de qualquer prova capaz de invalidar o Laudo Técnico acostado aos autos, a manutenção da Sentença combatida é medida que se impõe.

VII.

Recurso de Apelação Cível
conhecido e desprovido,
contudo, deixando de aplicar
o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o percentual dos honorários advocatícios, na origem, foi fixado no percentual máximo legal de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019538-73.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELANTE: ACE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS A EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA OPORTUNIZADA. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A
demanda restou ajuizada pela Recorrida em razão dos danos causados a aparelhos eletrônicos de propriedade da sociedade empresária Segurada, MGM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EPP, ocorridos entre os dias
06.03.2021
e
07.03.2021
, decorrentes de relatada instabilidade na rede elétrica,
denotando-se do Parecer Técnico apresentado juntamente à Exordial que ocorreram os danos materiais suscitados pela Recorrida, sendo constatado pelo Perito que a causa dos danos advinha de oscilações na rede de eletricidade de responsabilidade da Recorrente.

II.
A iterativa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende que
“a responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos”
(TJES; Classe: Apelação Cível, 024170229397, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022).

III.
Na hipótese, a Recorrente não logrou em elidir sua responsabilidade objetiva pelos danos elétricos, na medida que não trouxe à baila qualquer elemento probatório que comprovasse a inexistência de nexo causal entre o evento danoso e a prestação de serviços da Concessionária de Energia, porquanto não restou afastada a alegação de que houveram oscilações no fornecimento de energia elétrica durante o período no qual os aparelhos eletrônicos da Segurada foram danificados.

IV.
Não passou despercebido que, embora o Magistrado de Primeiro Grau tenho oportunizado o requerimento de produção probatória pelas partes, a Concessionária Recorrente manifestou-se no sentido de que não haviam outras provas a serem produzidas, requerendo inclusive o julgamento antecipado da lide, não merecendo prosperar, portanto, o argumento sustentado pela Recorrente acerca de suposta inobservância dos artigos 205 e 206, ambos da Resolução Normativa ANEEL 414/2010, haja vista que a Concessionária permaneceu inerte durante a fase de dilação probatória, a qual encontra-se preclusa.

V.
Sub-rogando-se a Seguradora Recorrida nos direitos da Segurada e diante da inexistência de qualquer prova capaz de invalidar o Laudo Técnico acostado aos autos, a manutenção da Sentença combatida é medida que se impõe.

VI.

Recurso de Apelação Cível
conhecido e desprovido,

contudo, deixando de aplicar
o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o percentual dos honorários advocatícios, na origem, foi fixado no percentual máximo legal de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, contudo, deixando aplicar o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o percentual dos honorários advocatícios, na origem, foi fixado no máximo legal de 20% (vinte por cento), nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

voto

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
formalizou a interposição de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(ID 3822405) em face da
SENTENÇA
(ID 3822401), proferida pelo
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
ajuizada por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral, condenando a Recorrente ao ressarcimento da importância de R$ 18.539,55 (dezoito mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) em favor da Seguradora Recorrida, com correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação.

Irresignado, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
inexiste nexo causal entre o dano e a conduta da Concessionária de Energia, porquanto não se verifica registros de
“qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrências de qualidade no fornecimento de energia para a unidade usuária do Segurado da Apelada na data informada na inicial”
;
(II)
a investigação do nexo de causalidade dos danos elétricos promovidos pela Recorrente possuem presunção de legitimidade, por intelecção do artigo 205 da Resolução Normativa ANEEL 414/2010;
(III)
a aferição dos danos elétricos causados aos aparelhos eletrônicos deve ser realizada pela Concessionária, por força do artigo 206 da Resolução Normativa ANEEL 414/2010, devendo ser rejeitados os laudos juntados pela Seguradora.

Ab initio
, em breve histórico dos autos, denota-se que a demanda em epígrafe restou ajuizada pela Recorrida em razão dos danos causados a aparelhos eletrônicos de propriedade da sociedade empresária Segurada, MGM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EPP, ocorridos entre os dias
06.03.2021
e
07.03.2021
, decorrentes de relatada instabilidade na rede elétrica.

Com efeito, o
Parecer Técnico
apresentado juntamente à Exordial (ID 3822358), evidencia que de fato ocorreram os danos materiais suscitados pela Recorrida, constando no documento mencionado que o Perito verificou a causa dos danos como sendo de origem elétrica, em decorrência de oscilações na rede de eletricidade de responsabilidade da Recorrente,
in verbis
:

“Segundo informações obtidas junto ao Sr. Silvério Ângelo (técnico da empresa BrasilTech), e posteriormente corroborada com a apresentação do laudo técnico (anexo 05), correspondente a avaliação técnica realizada no equipamento, documento que permitiu apontar a provável causa dos danos ao equipamento, que remete a fatores de origem elétrica, ou seja, houve oscilações na rede de baixa tensão suficiente para causar variações elétricas em componentes mais susceptíveis instalados no servidor, como placa mãe.

Em função da descrição da ocorrência relatada pelos representantes do Segurado atrelado ao resultado das avaliações técnicas entendemos que a causa está atrelada diretamente a problemas de origem elétrica.”

Cumpre registrar, inicialmente, que a iterativa jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
entende que
“a responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos”
(
TJES
; Classe: Apelação Cível, 024170229397, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022).

No que pertine à hipótese vertente, verifico que a Recorrente não logrou em elidir sua responsabilidade objetiva pelos danos elétricos controvertidos, na medida que não trouxe à baila qualquer elemento probatório que comprovasse a inexistência de nexo causal entre o evento danoso e a prestação de serviços da Concessionária de Energia, porquanto não restou afastada a alegação de que houveram oscilações no fornecimento de energia elétrica durante o período no qual os aparelhos eletrônicos da Segurada foram danificados.

Ademais, não passou despercebido que, embora o Magistrado de Primeiro Grau tenha oportunizado o requerimento de produção probatória pelas partes (ID 3822380), a Concessionária Recorrente manifestou-se, no sentido de que não haviam outras provas a serem produzidas, requerendo, inclusive, o julgamento antecipado da lide (ID 3822384).

Nesse diapasão, não merece prosperar o argumento sustentado pela Recorrente acerca de suposta inobservância dos artigos 205 e 206, ambos da Resolução Normativa ANEEL 414/2010, haja vista que a Concessionária permaneceu inerte durante a fase de dilação probatória, a qual encontra-se preclusa.

Em sendo assim, sub-rogando-se a Seguradora Recorrida nos direitos da Segurada e diante da inexistência de qualquer prova capaz de invalidar o Laudo Técnico acostado aos autos, a manutenção da Sentença combatida é medida que se impõe.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Apelação Cível e nego-lhe provimento, contudo, deixo aplicar
o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o percentual dos honorários advocatícios, na origem, foi fixado no percentual máximo legal de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.